Tribunal: TJDFT
Processo: 0704484-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704484-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AMAURY MOREIRA DO NASCIMENTO IMPETRANTE: BRUNO DE SOUZA FREITAS, NAYARA FIRMES CAIXETA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por NAYARA FIRMES CAIXETA e BRUNO DE SOUZA FREITAS em favor de AMAURY MOREIRA DO NASCIMENTO contra a decisão do Núcleo Permanente De Audiência De Custódia (id. 55628645) que, nos autos do Inquérito Policial no 0701299-59.2024.8.07.0001, converteu em preventiva a prisão em flagrante efetivada em razão da prática, em tese, do delito tipificado no artigo no art. 33, da Lei 11.343/06. A Defesa afirma que o decreto prisional se baseia exclusivamente na gravidade abstrata do delito, atinente a quantidade de entorpecente, sem a presença de qualquer dos requisitos legais. Destaca que o Paciente possui 24 anos de idade, é primário, possuiu bons antecedentes, além de possuir ocupação lícita e ser o único responsável pelos cuidados de sua companheira e filho com apenas um ano de idade, o que demonstraria a presença de todas as condições pessoais favoráveis. Defende que a prisão se mostra desproporcional e desnecessária, violando o princípio da Homogeneidade, e que não há nada que demonstre que a soltura do Paciente possa eventualmente comprometer a ordem pública, ou a regular tramitação do processo e eventual aplicação da lei penal. Consigna que a Defesa, já na Audiência de Custódia, destacou que o Paciente atuou meramente como “mula” para transportar o entorpecente encontrado ocasionalmente no veículo que conduzia, sendo certo que nunca se envolveu com o mundo do crime, possuindo mera passagem pelo delito de ameaça, por mera briga familiar que se envolveu. Alega que não foi utilizado qualquer outro fundamento para se decretar a prisão preventiva, nenhuma informação sobre o efetivo e reiterado envolvimento do Paciente no mundo do tráfico, nem mesmo ocorreu qualquer investigação prévia, nem qualquer denúncia indicativa de reiteração, e que nada foi trazido quanto ao periculum libertatis, sendo a prisão firmada exclusivamente na quantidade de droga apreendida – aproximadamente 5kg de maconha. Conclui que a ilegalidade da coação do direito de locomoção é indiscutível, seja pelas i) condições pessoais favoráveis do Paciente; ii) pela ausência do periculum libertatis; e iii) imposição de pena mais gravosa que eventual pena decorrente condenação futura. Aponta que a abordagem e a apreensão do entorpecente ocorreram de forma totalmente aleatória, desprovida de qualquer investigação prévia, de qualquer comprovação quanto ao envolvimento do Paciente no tráfico de drogas ou de qualquer comprovação quanto a vendas ou negociações nesse sentido, tudo a evidenciar que o Paciente apenas aceitou transportar o entorpecente, atuando como verdadeira “mula”, em situação absolutamente isolada em sua vida. Aduz que, no que concerne à necessidade da prisão para prevenir a alegada reiteração delitiva, cabe citar a Sentença do Tribunal Constitucional n. 47/00, na qual restou assentado que não se deve fundamentar a prisão no mero risco genérico que o imputado possa cometer outros crimes, pois isso faria com que a prisão correspondesse a um fim punitivo ou de antecipação da pena, algo inconstitucional. Defende que a medida cautelar de prisão preventiva é inaplicável por sua desproporcionalidade ante aos fatos investigados, motivo pelo qual, requer que seja declarada sua revogação, para restituir a liberdade ao Paciente, ou, subsidiariamente, aplicar-lhe as medidas alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal. Ao final, requer a concessão da ordem liminar, ora pleiteada, e a determinação da imediata revogação da prisão do Paciente, em caráter de extrema urgência, e, em consequência, a expedição do competente contramandado. Outrossim, subsidiariamente, que a prisão preventiva seja substituída por uma das cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública. Por oportuno, cito a decisão que que converteu em preventiva a prisão em flagrante (id. 183734039): “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória aos autuados, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão dos autuados, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva aos autuados Amaury e Breno e da desnecessidade de conversão do flagrante em preventiva às autuadas Julia e Katiele. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (11 porções totalizando 10.780,00 gramas). Necessário que se averigue as circunstâncias que se deram a posse das drogas em relação aos autuados, o que poderá ser aferido na esfera policial, inclusive com eventuais quebras de sigilo de dados telefônicos, se o caso. Consta que os autuados JULIA e BRENO dispensaram 6 volumes de drogas com aproximadamente 1 quilograma cada, e que os autuados AMAURY e KATIELE dispensaram 5 volumes de drogas com aproximadamente 1 quilograma cada. Antes, os autuados BRENO e JULIA teriam repassado drogas para AMAURY e KATIELE. Grande parte da conduta dos autuados teria sido, inclusive, filmada pelos policiais. AMAURY e KATIELE empreenderam fuga quando da abordagem policial, quase atropelando uma criança. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. As autuadas JULIA e KATIELE possuem filhos menores de idade, donde se inferiria, em tese, a necessidade de se decretar as suas prisões preventivas. Entretanto, em relação a elas, o Ministério Público se manifestou pela concessão de liberdade provisória. Com a vigência do pacote anticrime, considerando o entendimento adotado pela 3a Seção do eg. STJ (e. g. acórdão proferido no RHC 131.263) e pela 2a Turma do c. STF (HC 188.888/MG), a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva no contexto da audiência de custódia depende, necessariamente, de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, sendo vedado ao magistrado proceder à conversão de ofício, posicionamento que este magistrado passa a adotar. Na espécie, não há requerimento nesse sentido por parte do parquet ou da autoridade policial. Por conseguinte, a concessão de liberdade provisória em relação a JULIA e KATIELE é medida que se impõe. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP em relação às autuadas JULIA e KATIELE mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir aos autuados restrições, como forma de mantê-los vinculados ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de AMAURY MOREIRA DO NASCIMENTO, filho(a) de AMAURY TOBIAS ALENCAR DO NASCIMENTO e de EDVANE MOREIRA DOS SANTOS, nascido(a) em 20/04/2000, e de BRENO FILIPE ALVES DA SILVA, filho(a) de ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA e de VANIA ALVES PEREIRA, nascido(a) em 27/11/2001, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. (...) De início, não me parecem ter razão os impetrantes quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores da manutenção da prisão preventiva. Isso porque, em princípio, o d. Juiz de primeiro grau explicitou o que, na sua visão, configurava, no caso concreto, risco à ordem pública. Com efeito, a decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, especialmente no que concerne a materialidade e autoria delitiva. De fato, a prisão do paciente não foi decretada com fundamento em clamor público ou mesmo em risco meramente abstrato ou hipotético, senão na análise concreta da conduta praticada, em especial a prática, em tese, de delito de tráfico de drogas com apreensão de quantidade expressiva de entorpecentes – no total 10.780 (dez mil setecentos e oitenta) gramas de maconha em 11 porções, das quais 5 (cinco) estariam em posse do paciente, o que demonstra, em uma análise inicial, envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Não há, de outro lado, pelos impetrantes, qualquer discussão efetiva acerca da materialidade e autoria da infração penal. Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, com o entendimento do Juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata como sustentado pelos impetrantes. De mais a mais, forçoso compreender que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Assim, ausentes modificações fáticas importantes desde quando decretada a prisão preventiva, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a sua revogação em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade apontada como coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora